Tribunal: STF
Processo: ARE 1548522
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 30, p. 11):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE BUSCA DOMICILIAR. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SILÊNCIO. IMPRONÚNCIA. 1) É dispensável autorização judicial para a busca domiciliar quando há fundadas razões e a entrada foi franqueada. 2) Durante o interrogatório policial, a irregularidade na informação do direito ao silêncio é hipótese de nulidade relativa e depende da comprovação do prejuízo, o que não é o caso. 3) Presentes os elementos mínimos do juízo de admissibilidade da acusação, quais sejam, prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não havendo comprovação, de plano, da ausência de animus necandi, impossível a impronúncia, devendo ser mantida a decisão que determinou a submissão deste a julgamento pelo Tribunal do Júri. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI e LXIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o Recorrente alega, em suma, a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar decorrente de denúncia anônima, bem como violação ao direito ao silêncio diante da ausência de advertência ao paciente no momento da abordagem (eDOC 35, p. 7).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inadmitiu o extraordinário ante a incidência das Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 40).



    É o relatório. Decido.



      De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera (eDOC 35, p. 2-3):



     “A repercussão geral no presente caso é clara pois discute-se a possibilidade a violação de domicílio decorrente de denúncia anônima e a ausência da advertência ao direito ao silêncio, que terá repercussão em todos os processos correntes que tratam sobre esse tema tão sensível”.



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



     Impende destacar, ainda, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime previsto no art. 205 do Código Penal. Invasão de domicílio. Flagrante delito. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF.



     1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



     2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1476815 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-03-2024 - grifei)



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente